Tribunal: TJBA
Processo: 8026386-78.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8026386-78.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ERONIDES DANTAS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JUVENAL SERGIO LIMA DE OLIVEIRA, VICTOR MEDEIROS PIMENTEL DOS SANTOS

APELADO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS. QUANTIA INDENIZATÓRIA ARBITRADA EM R$5.000,00. VALOR QUE ATENDE AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta contra sentença de parcial procedência em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito, em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de empréstimo não contratado.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se (i) é devida a majoração do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, e (ii) se é cabível a elevação dos honorários sucumbenciais fixados na origem.

III. Razões de decidir
3. A responsabilidade objetiva da instituição financeira está configurada pela falha na prestação do serviço, que permitiu contratação fraudulenta com uso de dados da parte autora.
4. O dano moral configura-se in re ipsa, ante a evidência de prejuízo psicológico e financeiro decorrente de descontos ilegítimos sobre verba de natureza alimentar.
5. O valor de R$5.000,00 fixado pelo juízo a quo observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, em consonância com precedentes da Corte.
6. Os honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação encontram respaldo legal e não demandam majoração, diante da simplicidade da causa e dos parâmetros do art. 85, §2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. É razoável e proporcional a fixação de indenização por danos morais em R$ 5.000,00 em caso de empréstimo fraudulento com descontos indevidos sobre benefício previdenciário. 2. A manutenção dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação é compatível com os critérios do art. 85, §2º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC, art. 186; CPC, art. 85, §2º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1470350/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 05/12/2019; TJ-BA, Apelação 80049072920228050022, Rel. Des. Raimundo Sergio Sales Cafezeiro.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8026386-78.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante ERONIDES DANTAS DOS SANTOS e como apelada BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

S
alvador/BA, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR